Tribunal: STF
Processo: RHC 62508
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
CONDENAÇÃO PELO ART. 16 DA LEI 6368-76 (LEI DE TÓXICOS).
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE: RÉU PRIMARIO E SEM ANTECEDENTES
CRIMINAIS. REVELIA.
SE O RÉU E PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES, A SIMPLES CONDIÇÃO DE
DE SUA MISERABILIDADE, TALVEZ RAZÃO MESMA DE TER SIDO REVEL, NÃO
DEVEM IMPEDI-LO DE GOZAR DO BENEFICIO DE APELAR EM LIBERDADE,
TANTO MAIS QUE A ACUSAÇÃO [ PELO ART. 16 DA LEI N. 6368/76.  E  O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA DECIDIU QUE A CIRCUNSTANCIA DE O RÉU SER
REVEL NÃO OBSTA, POR SI SÓ, A QUE APELE ELE EM LIBERDADE, EM FACE
DO DISPOSTO NO ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A
REDAÇÃO DA LEI 5941/73.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.